Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.113/2021. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré – DISTRITO FEDERAL - em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e condenou o ente público ao pagamento da quantia de R$5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais), referente à indenização de transporte.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação. Argumenta que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices e requer a modificação do julgado para determinar a incidência da SELIC sobre o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. No presente caso, o acórdão assim dispôs: “9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento à autora da quantia de $ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais). Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017”.
4. Com razão o embargante. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.11.960/2009, fixando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E desde 26/06/2009, data que entrou em vigor a Lei n.11.960/2009. Portanto, como se vê não houve modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual a partir de 26.06.2009 dever incidir o IPCA-E, como índice de correção monetária, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
5. Contudo, a matéria tem novo regramento a partir da Emenda Constitucional n.113/2021, que assim dispôs em seu art. 3o, in verbis: “Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
6. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum.
7. Portanto, quanto à correção monetária deverá ser aplicado o IPCA-E e os juros que corrigem a caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, que ocorreu em dezembro de 2021.
8. Embargos de declaração conhecidos e providos para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora que corrigem a caderneta de poupança, conforme determinado na sentença até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir de então, que se aplique a Taxa Selic, sem a incidência de juros, uma vez que na referida taxa os juros já estão inclusos, acumulada mensalmente.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.